Tribunal: TJSP
Processo: 1002320-88.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ANULATÓRIA. REGISTRO MATRICULAR. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Anulatória. Registro matricular. Reclamo do autor de que constou indevidamente o nome da esposa como coproprietária. Doação posterior por ambos à filha em comum. Pedido de anulação dos registros constantes na matrícula imobiliária. Improcedência do pedido.
Recurso não provido.